Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Processo : 0745358-97.2018.8.07.0016 DESPACHO Tendo em vista o petitório da embargante (id. 30667296) informando preclusão da questão atinente à sua responsabilidade pelo crédito fiscal e requerendo liberação do depósito judicial efetuado, esclareço que a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão, bem assim que o Tribunal não é o juízo de execução senão nas causas de sua competência originária (art. 516, I, do CPC). Logo, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença (art. 516, II, do CPC), o presente requerimento extrapola o âmbito de análise do Tribunal no caso, que é o juízo de revisão. Ante o exposto, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, do RITJDFT. Intimem-se. Após, retornem os autos à Presidência do Tribunal para apreciação do recurso especial interposto. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator